Tribunal: STJ
Processo: 1006340-41.2020.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507856 - SP(2023/0389604-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LATICINIO BARRETOS MULT MILK LTDA
ADVOGADO
: LARISSA PEREIRA GARCIA - SP324605
AGRAVADO
: GRP CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL DIAS RIBEIRO RODRIGUES - SP193461
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP186287
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA LASTREADO EM CHEQUES.
FACTORING. REGIME CAMBIÁRIO DOS TÍTULOS ENDOSSADOS. OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÕES PESSOAIS APENAS NA HIPÓTESE DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTO FÁTICO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS
AUTOS.
1. Reconhecida, em regra, a aplicação do direito cambiário aos títulos recebidos por
endosso em operações de fomento mercantil, com oposição de exceções pessoais
apenas quando demonstrada a má-fé do portador.
2. Necessidade de verificar, no Tribunal de origem, o momento da ciência da sustação
pelo portador, por se tratar de questão fática indispensável à correta aplicação do
direito.
3. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal local por impossibilidade de
aplicação do direito à espécie, no caso concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ec4f5a4-ff1d-47f4-8030-6b13c0f39666

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507856 - SP(2023/0389604-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LATICINIO BARRETOS MULT MILK LTDA
ADVOGADO
: LARISSA PEREIRA GARCIA - SP324605
AGRAVADO
: GRP CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL DIAS RIBEIRO RODRIGUES - SP193461
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP186287
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA LASTREADO EM CHEQUES.
FACTORING. REGIME CAMBIÁRIO DOS TÍTULOS ENDOSSADOS. OPOSIÇÃO DE
EXCEÇÕES PESSOAIS APENAS NA HIPÓTESE DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTO FÁTICO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS
AUTOS.
1. Reconhecida, em regra, a aplicação do direito cambiário aos títulos recebidos por
endosso em operações de fomento mercantil, com oposição de exceções pessoais
apenas quando demonstrada a má-fé do portador.
2. Necessidade de verificar, no Tribunal de origem, o momento da ciência da sustação
pelo portador, por se tratar de questão fática indispensável à correta aplicação do
direito.
3. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal local por impossibilidade de
aplicação do direito à espécie, no caso concreto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LATICÍNIO BARRETOS MULT
MILK LTDA contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo e dei
parcial provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos:

a) reconheci que, em regra, aplicam-se as normas de direito cambiário aos títulos
recebidos via endosso por empresas de fomento mercantil, com a consequente
inviabilidade de oposição de exceções pessoais, salvo hipótese de má-fé do
portador;
b) destaquei que, no caso concreto, não está claro nos autos se os títulos foram
recebidos já com a anotação de sustação ou se a ciência da sustação ocorreu
posteriormente, o que demanda esclarecimento sobre eventual má-fé;
c) enfatizei o princípio jurídico segundo o qual a má-fé se prova e a boa-fé se
presume;
d) considerei inviável a aplicação direta do direito quando imprescindível o exame
de questão de fato, determinando o retorno dos autos ao Tribunal local para
melhor exame (fls. 313-316).

Documento eletrônico VDA54729095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 54c96303-0609-4f39-bc07-30601c042f22

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que a
realidade processual já admite a má-fé da empresa de fomento, reconhecida pelo
Tribunal de origem ao assentar que a transmissão se deu por cessão civil e que a
faturizadora foi ciente do desacordo comercial ao levar os cheques a protesto; defende
a aplicação do
do Código Civil, com a oponibilidade de exceções pessoais
art. 294
contra a faturizadora; argumenta que o protesto foi tardio e que a decisão monocrática
deveria ser reformada para negar provimento ao agravo em recurso especial e ao
recurso especial (fls. 321-330).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 336).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Originariamente, trata-se de pedido de falência ajuizado por GRP Capital
Securitizadora
em face de Laticínios Barretos Mult Milk Ltda., fundado no
S/A
inadimplemento de cheques, devidamente protestados para fins falimentares, no
montante de R$ 79.999,93 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos), com requerimento de decretação da falência, citação,
possibilidade de depósito elisivo e demais cominações legais (fls. 1-3).
A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a inexigibilidade
dos cheques por desacordo comercial, e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (fls. 135-140).
O Tribunal de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
assentando que, em operações de fomento mercantil, a aquisição de créditos por
cessão permite a discussão da causa subjacente e a oponibilidade de exceções
pessoais ao cessionário; registrou, ademais, que a faturizadora tinha ciência da
sustação por desacordo comercial e, ainda assim, levou os cheques a protesto, razão
pela qual não prevalece a alegação de boa-fé. Houve majoração dos honorários para
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 175-185).
O acórdão foi assim ementado:

FALÊNCIA - PEDIDO DE FALÊNCIA APRESENTADO POR “FACTORING”,
LASTREADO EM CHEQUES (ART. 94, I, LRE) - INEXISTÊNCIA DE CAUSA
SUBJACENTE (NÃO ENTREGA DE REQUEIJÃO E IOGURTE) - Empresa autora
(“factoring”) que recebeu cheques, por meio de cessão de crédito, assumindo os
riscos da operação - Os cheques que lastreiam o pedido de falência foram
emitidos pela ré apelada LATICÍNIOS BARRETOS em favor da empresa
LATICÍNIOS DON DON LTDA., pela compra e entrega futura de produtos
derivados de leite (requeijão e iogurte). Porém, tais produtos não foram entregues,
motivando a emitente a sustar os cheques, pelo descumprimento da obrigação
subjacente (motivo 21). Acontece que tais cheques foram transferidos à empresa
“factoring”, por meio de cessão de crédito, que agora pretende obter a quebra da
emitente - Descabimento.
Documento eletrônico VDA54729095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 54c96303-0609-4f39-bc07-30601c042f22

1. A atividade de factoring é uma operação de risco, pela qual adquire crédito por
cessão civil, regida pelas normas do Código Civil (art. 294, CC), e não
propriamente pelas leis cambiárias. Compete, pois, à “factoring” verificar a
existência do crédito e a validade do título.
2.
Ainda que se pudesse cogitar das características do cheque
(autonomia, abstração e independência) e da “inoponibilidade das exceções
pessoais” (arts. 13 e 25,
, é certo que, no caso concreto, a
Lei n. 7.357/1985)
“Factoring” os adquiriu conscientemente em detrimento do devedor A autora
apelante, mesmo ciente da sustação do cheque por desacordo comercial (não
entrega das mercadorias), levou a protesto os títulos, situação que autoriza a
invocação, pela emitente, de defesas pessoais e discussão da causa subjacente
(parte final do
- Sentença de improcedência mantida -
art. 25, Lei n. 7.357/1985)
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada delineou que, em contratos de fomento mercantil, aplica-
se, em regra, o regime cambiário aos títulos endossados, afastando-se as exceções
pessoais, salvo se demonstrada a má-fé do portador.
Para tanto, apoiou-se na jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE
ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO
TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS.
NÃO CABIMENTO.
1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e
a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico
subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários
de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a
entrega das mercadorias.
2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-
se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária,
portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor.
3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao
aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de
crédito.
4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EREsp n. 1.439.749/RS,
julgado em
DJe de
(fl. 314).
28/11/2018,
6/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO, DUPLICATA.
ENDOSSANTE.
ENDOSSATÁRIO.
AFASTADA
BOA-FÉ.
MANUTENÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO COMPROVADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR.
3. Não se pode demandar do portador do título exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o
adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da
constatada má-fé.
4. O simples conhecimento, pelo atual portador do título, da existência de fato
oponível ao anterior é suficiente para a configuração da má-fé.
[...]
Documento eletrônico VDA54729095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 54c96303-0609-4f39-bc07-30601c042f22

9. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.069.003/MS,
em
DJe de
(fls. 314-315).
17/10/2023,
23/10/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.
DIREITO
DE
REGRESSO.
OPERAÇÃO
DE
FOMENTO
MERCANTIL. FACTORING. AQUISIÇÃO DE TÍTULO. EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
AGRAVO
SÚMULA No 568/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Nos contratos de fomento mercantil, a faturizada apenas responde pela
existência do crédito no momento da cessão. Precedentes.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.371.006/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
(fl. 316).
9/6/2025,
12/6/2025)

O fundamento central da decisão agravada foi a necessidade de aclarar,
com base no acervo fático, se o recebimento dos títulos pela empresa de fomento
ocorreu já com a anotação de sustação ou se a ciência da sustação deu-se
posteriormente, pois essa distinção impacta a configuração de eventual má-fé.
Registrou-se, por isso, a inviabilidade de aplicação direta do direito sem o exame da
questão fática, determinando o retorno dos autos ao Tribunal local, à luz do princípio
de que a má-fé se prova e a boa-fé se presume (fls. 315-316).
Reafirma-se que a decisão agravada não afastou o regime cambiário de
forma abstrata, mas apenas delimitou a necessidade de apuração da má-fé, hipótese
excepcional que, se comprovada, autoriza a oposição de exceções pessoais.
Enquanto essa verificação não for feita pelo Tribunal local, a determinação
de retorno dos autos mostra-se adequada e necessária, em conformidade com os
precedentes transcritos e com a orientação de que a má-fé demanda prova específica
(fls. 313-316).
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:51
Código de Controle do Documento: 54c96303-0609-4f39-bc07-30601c042f22

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.507.856 / SP
Número Registro: 2023/0389604-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063404120208260066
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRP CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : RAQUEL DIAS RIBEIRO RODRIGUES - SP193461
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP186287
AGRAVADO
: LATICINIO BARRETOS MULT MILK LTDA
ADVOGADO
: LARISSA PEREIRA GARCIA - SP324605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LATICINIO BARRETOS MULT MILK LTDA
ADVOGADO
: LARISSA PEREIRA GARCIA - SP324605
AGRAVADO
: GRP CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADOS : RAQUEL DIAS RIBEIRO RODRIGUES - SP193461
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - SP186287
TERMO
Documento eletrônico VDA55078281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:23
Código de Controle do Documento: b449954d-5465-4e80-ae9e-16bf321f2b91

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:23
Código de Controle do Documento: b449954d-5465-4e80-ae9e-16bf321f2b91